Tribunal: TJMT
Processo: 1021427-71.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021427-71.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – REGULAÇÃO DE PACIENTES – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA UTILIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RATIFICAÇÃO.

A petição inicial não é inepta se
não contém nenhum dos vícios previstos no § 1
o
do artigo 330 do CPC.

Inexiste ilegalidade na alteração do pedido, quando realizado para atender a determinação do Juízo, e antes da apresentação da contestação.

Em vista de a fundamentação utilizada para justificar a preliminar de ausência de interesse processual confundir-se com o mérito, com ele deve ser analisada.

Não havendo comprovação de que o Poder Público é omisso, quanto aos problemas de superlotação no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, bem assim que estes advêm da forma como são regulados os pacientes, especialmente, aqueles vindos do interior do Estado, não se revela cabível a intervenção do Judiciário, por configurar violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes.

A pretensão de modificação da regulação de pacientes ao SUS deve ser julgada improcedente, porque constitui atividade administrativa própria do Executivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, julgou improcedentes os pedidos iniciais (id.

69174004, págs. 01/11
).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pela ratificação da sentença (id. 80352466, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que julgou improcedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, sustentando que é pública e notória que o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá encontrava-se em situação caótica, em vista do excessivo número de pacientes, e que o problema se agravou pelo fato de hospitais privados conveniados ao SUS terem paralisados o atendimento de novos pacientes, por falta de pagamento, pelos Requeridos, causando retenção dos doentes.

Alegou, na inicial, que a paralisação foi confirmada por equipe de servidores daquela instituição, e que houve agravamento do quadro, pelo fato de o PSMC ter interrompido, integralmente, o recebimento de novos pacientes.

Defendeu ser necessária a tomada de medidas pelos Requeridos, para manter o Pronto Socorro Municipal da Capital aberto, ao menos para o recebimento de casos de urgência e emergência, permitindo a remoção de pacientes nessa situação.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para que o Município de Cuiabá restabeleça o recebimento de pacientes no Pronto Socorro Municipal, ao menos nos casos de urgência e emergência, bem assim que proceda à remoção dos pacientes que se encontram no Pronto Socorro à espera de cirurgias para o Hospital São Benedito, até o limite de sua capacidade, e que os Requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, liquidem as pendências financeiras com os hospitais com vínculo com o SUS, podendo requisitar hospitais particulares conveniados, ou não, para disponibilizarem leitos suplementares.

Os Requeridos foram notificados para se manifestarem sobre o pleito de tutela de urgência, mas permaneceram inertes e, em razão da notícia de que o PSMC e os hospitais conveniados ao SUS estavam recebendo novos pacientes, a Magistrada determinou que o Autor se manifestasse (id. 69172992, pág. 01).

O Município de Cuiabá compareceu aos autos, informando que a questão trazida no processo foi apreciada na Ação n. 1019466-95.2016.811.0041, na qual foi deferida tutela de urgência, para determinar o imediato restabelecimento de pacientes e que os hospitais cumpriram a decisão (id. 69172994, págs. 01/02).

O Ministério Público Estadual manifestou-se nos autos, acrescendo alguns pedidos (id. 69173954, págs. 01/04).

A Julgadora singular entendeu que o processo deveria prosseguir somente com relação aos novos pedidos, extinguindo o feito, parcialmente, sem resolução do mérito (id. 69173957, págs. 01/04).

Instado a manifestar-se, o Município de Cuiabá informa que as irregularidades apontadas na inicial foram solucionadas (id. 69173998, pág. 01).

Ao apreciar o pedido, a Magistrada
a quo
julgou-os improcedentes, cuja parte dispositiva teve a seguinte redação:

Diante do exposto,
julgo improcedentes os pedidos
da inicial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre reanalisar as preliminares suscitadas pelo Município de Cuiabá, em sua contestação.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial

O Município de Cuiabá defende que a petição inicial é inepta, ao argumento de que não se verifica quais os fundamentos jurídicos e fáticos que lastreiam a pretensão do Ministério Público Estadual em alterar os critérios da Central de Regulação.

A inépcia da petição inicial é disciplinada pelo artigo 330, §1
o
, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 330. (...).

§ 1o - Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Da análise da inicial da Ação Civil Pública, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a inicial não contém nenhum dos vícios previstos no § 1
o
do artigo 330 do CPC, pois da narrativa dos fatos é possível concluir que a pretensão do Autor era fazer com que os Requeridos adequassem a regulação dos pacientes do interior do Estado, evitando, consequentemente, a superlotação do Pronto Socorro Municipal da Capital.

Ademais, o ente público municipal Requerido teve totais condições de apresentar a peça defensiva.

Por tais considerações, a preliminar foi rejeitada corretamente.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual

O Município de Cuiabá afirma que o item II.II, da petição de aditamento do Autor, já vem sendo cumprido pela Central de Regulação Municipal e, portanto, inexiste interesse de agir, quanto a este ponto.

Nota-se que o argumento utilizado pelo Requerido, de fato, confunde-se com o mérito e assim deve ser com ele apreciado, conforme decidido pela Magistrada
a quo
.

Da Preliminar de Impossibilidade de Aditamento do Pedido

O ente público Municipal Requerido afirma que, no caso, o pedido não poderia ter sido aditado, já que, depois do despacho de citação, houve ampla discussão sobre as causas de pedir.

Analisando o caderno processual, observo que a Julgadora singular determinou a intimação do Autor da ação para adequar o pedido. Logo, é certo que a tese do Município de Cuiabá – impossibilidade de alteração do pedido inicial, sem a concordância da parte Requerida – não merece acolhimento.

Frise-se que, mesmo havendo discussão no feito sobre as causas de pedir, a citação ocorreu após o aditamento do pedido.

Do Mérito

A análise do mérito, restringe-se aos pedidos deduzidos na peça de aditamento do pedido, que foram assim grafados:

II. I
Que o Município de Cuiabá, ao promover os atos de regulação de pacientes do interior do Estado, somente regule para o HPSM os pacientes cujas especialidades clínicas sejam prioridade do HPSM, como os de urgência e emergência, destinando os demais diretamente aos hospitais conveniados evitando assim uma das causas da superlotação do Pronto Socorro;

II.II
Que os pacientes já inscritos para regulação (quais sejam aqueles que encontram-se nas UPAS, Policlínicas e em outras unidades/hospitais do interior, já diagnosticados)
sejam regulados diretamente para os hospitais especializados conveniados
, observada a especialidade médica pertinente ao caso, ou seja, que não sejam direcionados ao HPSM para obter encaminhamentos de ordem administrativa.

Vê-se que a pretensão do órgão ministerial foi a alteração da forma de regulação dos pacientes que buscam atendimento no SUS, em especial, aqueles que vêm do interior do Estado. Trata-se, como bem pontuou a Julgadora singular, de pedidos relacionados à gestão administrativa.

O Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição

da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

No caso vertente, o conjunto probatório não demonstra que o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso foram omissos na prestação do serviço público de saúde na Capital, bem assim que a regulação de pacientes, especialmente advindos do interior, fosse ineficiente ou que apresentasse problemas por falta de ação dos Requeridos.

Aliás, o Autor não trouxe nenhuma prova de que os problemas de superlotação do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá foram causados pela forma de regulação dos pacientes, bem assim que a modificação pretendida resolveria o problema.

Ademais, é inquestionável que os critérios para regulação das pessoas que necessitam de tratamento médico na Capital inserem-se na competência discricionária do gestor público que, certamente, considerou os encaminhamentos de servidores capacitados na área.

Dessa forma, em vista de não haver demonstração da omissão dos Requeridos, penso que não cabe ao Judiciário substituir o Administrador Público e determinar que a regulação de pacientes que é ato complexo e exige vasto conhecimento das particularidades do sistema, seja feita da forma pretendida pelo Ministério Público Estadual.

A intervenção judicial buscada na presente ação configura violação ao Princípio da Separação dos Poderes, porque diz respeito à atividade administrativa que deve ser tomada pelos entes públicos Requeridos, mediante juízo de conveniência e de oportunidade.

Nesse sentido, perfilho parte do voto proferido pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Como se vê, a imposição da almejada obrigação de fazer suplantaria a esfera da legalidade para adentrar, de forma ilegítima, na discricionariedade da Administração, a qual possui liberdade de eleger as prioridades a serem atendidas. Até porque, é materialmente impossível o atendimento de todos os interesses públicos simultaneamente, restando ao Poder Executivo a escolha das prioridades da sua comunidade. Não pode o Judiciário determinar que o Executivo priorize esta ou aquela necessidade social. (STJ, REsp n. 1007230-77.2014.8.26.0037 SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgamento em 23/04/2020, publicado em 04/05/2020).

Registro que o Ministério Público Estadual não comprovou que a Central de Regulação Municipal já não encaminhava os pacientes inscritos, diretamente, para os hospitais conveniados especializados. Logo, a tese de ausência de interesse processual é descabida.

Por tais considerações, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
REJEITO
as preliminares, suscitadas pelo Município de Cuiabá e, no mérito,
RATIFICO
a sentença, em Reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021